Tribunal: TJES
Processo: 0000331-22.2024.8.08.0008
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-22.2024.8.08.0008

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000331-22.2024.8.08.0008

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E DESOBEDIÊNCIA. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta pela defesa de réu condenado pela prática dos crimes previstos no art. 330 do CP e art. 33, caput, c/c § 4º, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 3 anos e 4 meses de reclusão e 15 dias de detenção, mais 343 dias-multa, em regime inicial aberto. A sentença foi proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES.

A defesa recursal pleiteia a absolvição quanto ao crime de tráfico de drogas, alegando ausência de provas e requerendo a aplicação do princípio in dubio pro reo.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se (i) o conjunto probatório é suficiente para manter a condenação por tráfico de drogas, apesar da negativa do acusado; e (ii) se a conduta do réu configura o crime de desobediência.

III. Razões de decidir

A materialidade do crime de tráfico de drogas está comprovada pelo auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, auto de apreensão e laudo toxicológico, que confirmou a presença de cocaína.

A autoria está evidenciada pelos depoimentos dos policiais, prestados sob contraditório, indicando que o réu transportava a droga em concurso com o carona da motocicleta, tendo ambos fugido e dispensado o entorpecente durante a perseguição.

A versão defensiva é isolada e inverossímil diante das circunstâncias da fuga em alta velocidade e da tentativa de ocultação do entorpecente.

O crime de desobediência também restou configurado, conforme confissão do réu e os depoimentos dos policiais que relataram a desobediência à ordem de parada.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A condenação por tráfico de drogas pode ser mantida com base em prova oral idônea, ainda que o entorpecente tenha sido dispensado por terceiro, quando há evidência de concurso de agentes. 2. A fuga deliberada e a negativa de parada perante ordem policial caracterizam o crime de desobediência.”

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 330 e 69, caput; Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput e § 4º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 993.063/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Nº
0000331-22.2024.8.08.0008

APELANTE: CARLOS ANTONIO DA SILVA

Advogado do(a) APELANTE: JEFERSON JERONIMO RIBEIRO - ES18952-A

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPIÍRITO SANTO

VOTO

Adiro ao Relatório lançado pelo e. Desembargador Helimar Pinto.

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por CARLOS ANTONIO DA SILVA em face da r. sentença (ID 16994526) proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Barra de São Francisco/ES, por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime tipificado no art. 330, do Código Penal, e art. 33, c/c § 4º, da Lei n. 11.343/06, sob o regime do art. 69, caput, do Código Penal, à pena de 03 (três) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 15 (quinze) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, e ao pagamento de 343 (trezentos e quarenta e três) dias-multa.

Nas razões recursais (ID 16994539), a defesa técnica pugna pela reforma da sentença para que o apelante seja absolvido do crime de tráfico de drogas, sustentando a insuficiência de provas para a condenação e a aplicação do princípio in dubio pro reo.

O representante do Ministério Público de primeiro grau apresentou contrarrazões (ID 16994540), manifestando-se pelo desprovimento do recurso, aduzindo que a sentença deve ser mantida inalterada.

A Douta Procuradoria de Justiça, em parecer de ID 17178875, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso, sustentando que a materialidade e a autoria delitivas restaram devidamente comprovadas pela prova oral e pelas circunstâncias da apreensão, o que inviabiliza a absolvição pleiteada.

P
resentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Extrai-se da denúncia que:

“
(...) No dia 22 de outubro de 2024, por volta das 23h40, na Rua Goiania, Bairro Colina, em Barra de São Francisco/ES, o denunciado CARLOS ANTÔNIO DA SILVA desobedeceu a ordem legal de funcionário público.

Na ocasião, durante patrulhamento pelo bairro supracitado, a Polícia Militar se deparou com dois indivíduos a bordo da motocicleta HONDA CG 125 TITAN KS, ano 2000, cor verde, placa GXN1562, estando o carona com um moletom vermelho e o piloto com um moletom preto, que, ao avistarem a viatura policial, empreenderam fuga em alta velocidade, colocando em risco transeuntes que estavam nas ruas do bairro.

Com isso, os militares fizeram o acompanhamento com sinais luminosos e sonoros, e, por diversas vezes, deram ordem de parada, que foi desobedecida pelo motociclista.

Na sequência, já próximo ao mirante do Bairro Cruzeiro, os indivíduos abandonaram a motocicleta e continuaram a fuga a pé, de modo que policiais lograram êxito em localizar deitado em um mato o indivíduo que trajava moletom preto, tratando-se do denunciado, que pilotava o veículo.

Em busca pessoal, encontrada no bolso do réu a quantia de R$ 140,00 (cento e quarenta reais).

2º FATO

Nas mesmas circunstâncias de tempo e local descritos no fato anterior, o denunciado CARLOS ANTÔNIO DA SILVA trazia consigo, para fins de comércio, 12 (doze) papelotes de cocaína[1] , substância entorpecente que causa dependência física e psíquica[2] , sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar.

Em decorrência do fato anterior, os indivíduos, durante a fuga, dispensaram um invólucro na via, sendo que enquanto uma das viaturas continuou no acompanhamento deles, outra parou para averiguar o objeto arremessado, tratando-se da droga supracitada.

Registre-se que o indivíduo de moletom vermelho, carona da motocicleta, não foi localizado.

Diante do ocorrido, o autor dos fatos foi preso em flagrante e conduzido à presença da autoridade policial.

Assim agindo, o denunciado CARLOS ANTÔNIO DA SILVA incorreu nas sanções do art. 330 do Código Penal e art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, sob o regime do art. 69, caput, também do Código Penal.”

A materialidade delitiva encontra-se irrefutavelmente comprovada nos autos, consubstanciada pelo Auto de Prisão em Flagrante, pelo Boletim Unificado nº 56362905 , pelo Auto de Apreensão , bem como pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 847/2025, o qual atestou, mediante exame químico-legal, que as 12 (doze) unidades de material em pó apreendidas, com massa total de 18,4g (dezoito gramas e quatro decigramas), continham a substância
Erythroxylum coca
(cocaína), de uso proscrito no Brasil.

No que tange à autoria delitiva, a despeito da negativa sustentada pelo apelante em seu interrogatório judicial e das teses defensivas de insuficiência probatória, o conjunto fático-probatório produzido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa revela-se robusto e harmônico, apontando, com a certeza necessária, a prática dos crimes de tráfico de drogas e desobediência imputados na exordial acusatória.

A versão apresentada pelo réu, no sentido de que desconhecia a existência da droga e que empreendeu fuga apenas em razão de irregularidades administrativas na documentação da motocicleta, mostra-se isolada e inverossímil quando confrontada com as circunstâncias da prisão.

A conduta de fugir em alta velocidade, expondo a própria vida e a de terceiros a grave perigo, é desproporcional ao receio de uma mera sanção administrativa de trânsito, evidenciando, ao revés, o dolo de ocultar a prática de crime mais grave e assegurar a impunidade do transporte da substância ilícita.

Nesse sentido, destaco que o crime de tráfico de drogas é de ação múltipla ou conteúdo variado, consumando-se com a prática de qualquer um dos verbos nucleares descritos no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006. In casu, a conduta do apelante amolda-se perfeitamente aos núcleos "transportar" e "trazer consigo".

O fato de o entorpecente ter sido dispensado fisicamente pelo passageiro não exime a responsabilidade do condutor do veículo, uma vez que o transporte era realizado em concurso de agentes, com unidade de desígnios, sendo o apelante o responsável pelo domínio do veículo utilizado para a prática delitiva.

Ademais, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais, colhidos sob o crivo do contraditório, constituem meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, sobretudo quando, como no caso em tela, mostram-se coerentes, seguros e desprovidos de qualquer indício de má-fé ou interesse escuso em prejudicar o réu.

A defesa não trouxe aos autos qualquer elemento concreto capaz de macular a credibilidade dos agentes públicos, limitando-se a alegações genéricas que não têm o condão de infirmar a prova acusatória (STJ, AgRg no HC 993.063/SP).

Quanto ao crime de desobediência, previsto no artigo 330, do Código Penal, a autoria e a materialidade são incontestes, diante da própria confissão do réu em juízo, que admitiu ter visualizado a viatura e optado por não acatar a ordem de parada, fato corroborado pelos depoimentos dos policiais militares. A conduta de desobedecer a ordem legal de funcionário público no exercício de função ostensiva restou perfeitamente caracterizada.

Dessa forma, não há qualquer reparo a ser feito na r. sentença, que analisou com acerto o conjunto probatório e aplicou corretamente a lei penal ao caso concreto, devendo ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a r. sentença recorrida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)